Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720139-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ESPÓLIO DE OVÍDIO JOSÉ DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: EMILIA JORDELINA DOS SANTOS SARAIVA D E S P A C H O Vistos etc. Em breve síntese dos autos, trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A contra sentença de ID 22715668, proferida em ação monitória proposta em face do Espólio de Ovídeo José dos Santos, em que o douto Juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de impossibilidade de homologar acordo firmado entre as partes quando não tiver sido aperfeiçoada a relação jurídico-processual por meio da citação da parte ré. Em contrarrazões, o apelado anui com as razões de apelação, requerendo a homologação do acordo na forma do art. 487, III, ‘b’, do CPC, bem como a isenção de qualquer condenação sucumbencial. Sobre o tema, o caput do artigo 190 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Cumpre, ainda, citar que o Codex estimula a solução consensual dos conflitos, cuja previsão expressa encontra-se em seu artigo 3o, §o 2o. Rememore-se: Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2oO Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. (Grifo nosso). Ressalte-se que na hipótese em que o pedido de homologação de acordo é apresentado em ação de conhecimento antes da citação do réu, cabe ao magistrado observar a presença ou não dos requisitos legais para o acolhimento da autocomposição. In casu, convém pontuar que foi trazido aos autos documento no intuito de comprovar a realização de acordo extrajudicial celebrado entre as partes em 28/10/2020 (ID 22715666). Ocorre que o acordo não fora firmado em nome do espólio, mas, sim, de Ovídio José dos Santos, falecido em 26/10/2019 (ID 22715097), estando assinado por suas duas filhas, Emília Jordelina dos Santos Saraiva e Rosângela Rodrigues dos Santos, sem as assinaturas dos procuradores constituídos pelas partes. Nesse contexto, esta egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual é necessário que haja a assinatura dos patronos no instrumento particular de acordo, veja-se precedente: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PARTE REQUERIDA FALECIDA. ÓBITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DO PEDIDO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU SUCESSÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de homologação de acordo extrajudicial celebrado com terceiro antes mesmo da citação da parte requerida em pedido de cobrança, configura evidente ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídica processual, eis que nem sequer se deu a angularização da lide. Com a morte, extingue-se a personalidade jurídica, i. é, a capacidade de ser titular de bens, direitos ou obrigações, tornando-se inviável o ajuizamento de pretensão contra pessoa já falecida, de modo que obrigações devidas pela extinta deverão ser vindicadas contra o respectivo espólio ou sucessores. 2. Nos termos do art. 110 do CPC, a regularização do polo passivo, com a sucessão processual pelo espólio ou os sucessores, apenas seria possível na hipótese de o falecimento da parte ter ocorrido no curso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes deste Tribunal. 3. Falecido o sujeito indicado no polo passivo antes do ajuizamento do pedido inicial, impõe-se a extinção da pretensão, sem resolução do mérito. 4. Conquanto a transação celebrada por pessoas capazes sobre direitos disponíveis prescinda da assinatura de advogado para ser válida e eficaz (art. 840 e seguintes do CC), sua apresentação para homologação judicial exige que as partes estejam representadas por patronos regularmente constituídos, a fim de que sejam observadas as reservas inerentes ao jus postulandi. 5. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação do devedor não impõe a "suspensão do processo", pois a relação jurídica ainda nem sequer se aperfeiçoou. Por outro lado, a composição da dívida reflete a ausência de interesse processual do autor, devendo ser reconhecida, além da manifesta ausência de pressuposto de constituição da relação jurídica processual, também a perda superveniente do seu interesse de agir. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1265445, 07113880520198070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ademais, embora a Sra. Emília Jordelina dos Santos Saraiva alegue, em sede de contrarrazões de apelação (ID 22715679), ser a inventariante do espólio, ora apelado, não há no feito a comprovação de tal afirmação. Nesse sentido, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos documento que demonstre a avença em nome do espólio e com a assinatura dos patronos constituídos. Ainda, intime-se a parte apelada para comprovação, no mesmo prazo, da condição de inventariante do espólio. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora